Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, que indeferiu a petição inicial e negou seguimento ao mandado de segurança e extinguiu o processo em observância ao Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal.
III. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em analisar se o Acórdão da 3a. Turma Recursal viola direito líquido e certo ao desrespeitar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde.
IV. Razões de Decidir
4. O agravante se utiliza do agravo interno para, mais uma vez, insistir na admissão do mandado de segurança impetrado contra Acórdão proferido no processo no 0727518.98.2023,8,07,0016, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. No presente caso, em agosto de 2022 a autora/recorrente firmou contrato de adesão a plano de saúde coletivo empresarial com a ré/recorrida e, antes do decurso do prazo de vigência mínima de 12(doze) meses previsto contratualmente, em 25/11/2022, solicitou o cancelamento do aludido plano de saúde.
5. O contrato entabulado entre as partes prevê na cláusula 31.4.2 (ID 52549324 - Pág. 52) que, se o estipulante solicitar o cancelamento do contrato antes de completar o prazo de 12(doze) meses da contratação, deve comunicar à seguradora com no mínimo 60(sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento e o pagamento dos prêmios deve ocorrer neste período.
6. Por oportuno, registro que o disposto no art. 7o, § 3o, da Resolução Normativa no 412 da ANS, segundo o qual “a exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora”, aplica-se à exclusão de beneficiário de plano de saúde empresarial, não ao cancelamento do contrato.
7. Em 14/12/2022 foi editada a Resolução Normativa no 557 da ANS, que revogando diversos instrumentos normativos (RN n° 195, de 2009; RN no 200, de 2009; RN no 204, de 2009; RN no 260, de 2011; RN no 432, de 2017; RN no 455, de 2020), estabeleceu em seu artigo 23 que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes".
8. Com efeito, na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
9. Na espécie, para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu nos autos. Destaca-se que, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo.
10. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo da ora agravante, uma vez que fundamentada na compreensão jurídica do colegiado acerca dos fatos. Neste sentido confiram-se julgados deste E. Tribunal: (Acórdão 1820790, 07018365820238079000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Acórdão 1820794, 07019396520238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Forte nestes argumentos, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo em observância ao Artigo 67, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais.
IV. Dispositivo
12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
Art. 7o, § 3o, da Resolução Normativa no 412 da ANS;
Resolução Normativa no 557 da ANS;
Art. 1o da Lei n. 12.016/2009

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1820790, 07018365820238079000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1820794, 07019396520238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.